Tribunal: TJDFT
Processo: 0750818-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0750818-45.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A AGRAVADO: MARLUCE PAULA DE OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: MARTHONY OLIVEIRA MARTINS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por SAMEDIL - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO S/A, contra a decisão (id 21787885 - págs. 27/29), proferida nos autos da ação ordinária (processo no 0709639-22.2020.8.07.0004), que deferiu a tutela de urgência para determinar que a agravante autorize a internação da agravada para a realização de procedimentos médicos. O despacho de id 21824600 determinou a intimação da agravante, a fim de juntar aos autos a guia do preparo recursal e também para regularizar sua representação processual. Todavia, agravante peticionou no id 21863134, cumprindo apenas o primeiro encargo. Brevemente relatado. Decido. De plano, verifica-se que o presente recurso se revela manifestamente inadmissível, em face do não preenchimento do requisito objetivo de admissibilidade, consistente na regular representação processual. Sobre o tema, preconiza o CPC: “Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício.(....) § 2o Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator: I - não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente;” Com efeito, diante da ausência de assinatura física ou eletrônica (via sistema do PJE) do advogado o qual supostamente outorgou poderes a advogada que subscreve o presente recurso (id 21787885 - pág. 57), MENARA COUTINHO CARLOS DE SOUZA, OAB/ES no 29.670, foi determinado a regularização da representação processual conforme se depreende do despacho de id 21824600. A despeito de, em obediência à referida norma, ter sido oportunizado a aludida regularização, sob pena de não conhecimento do recurso, a agravante não sanou tal vício (id 21863134). Por fim, insta asseverar que apesar de ainda estar dentro do prazo processual houve a preclusão consumativa, posto que a recorrente já peticionou cumprindo apenas a determinação de colacionar aos autos a guia do preparo recursal, sem sequer fazer menção a seu segundo comando judicial. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, consoante os artigos 76, §2o, inciso I, e 932, inciso III, ambos do CPC. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 3 de dezembro de 2020. ANA CANTARINO Relatora